Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005959-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO EM EVENTUAL ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA NA INSTÂNCIA RECURSAL.
VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 28/06/2024, por suposta prática do

crime de tráfico de drogas. O paciente foi condenado em primeiro grau a
pena

superior
a 5 anos de reclusão, em regime fechado, sendo interposto recurso de apelação ainda pendente de julgamento. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva
,
alegando desproporcionalidade da medida, diante da expectativa de eventual readequação da pena e do regime prisional pela instância superior.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a prisão preventiva pode ser revogada com fundamento em possível alteração da dosimetria da pena e do regime prisional por ocasião do julgamento da apelação; e

(II) saber se, à luz da quantidade de droga apreendida e dos fundamentos apresentados na sentença, subsiste a necessidade da segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não se presta à análise de eventual readequação da dosimetria da pena ou modificação do regime prisional em sede de apelação, por se tratar de medida que exige exame aprofundado do mérito da condenação, incompatível com a via eleita.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de quase 15 kg de maconha e as circunstâncias do flagrante, que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

5. A manutenção da custódia encontra respaldo no art. 312 do CPP e no Enunciado Criminal n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sendo legítima a segregação como forma de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não é via adequada para pleito de revogação da prisão preventiva com fundamento em eventual alteração da dosimetria da pena ou do regime prisional por ocasião do julgamento da apelação.”

“2. A apreensão de expressiva quantidade de droga constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 387, §2o. LEP, art. 112, I. Lei n. 11.343/2006, art. 33,

caput
e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 19/12/2019.

STJ,
AgRg
no HC n. 774.813/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 20/04/2023.

TJMT, N.U 1030809-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23/01/2024, DJE 26/01/2024.

Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Rômulo Bezerra
Pegoraro
, em favor de
Evarino
Alves Cardos
o, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2024, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,

caput
, da Lei 11.343/2006), conforme descrito na Ação Penal n. 1024503-45.2024.8.11.0002, em trâmite na referida Vara.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:

a) desproporcionalidade da prisão preventiva, diante da pena fixada na sentença e da possibilidade concreta de fixação de regime mais brando; b) considerando a pena provável de 04 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão (com aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão), bem como o tempo já cumprido de prisão preventiva (desde 28/06/2024), a prisão excede a duração que a lei permitiria para o regime fechado, tornando-se desproporcional e desnecessária; c) eventual provimento do recurso de apelação poderá implicar diretamente em regime inicial diverso do fechado, com possibilidade de detração penal ou até mesmo progressão de regime, em razão do percentual de 16% previsto no art. 112, I, da LEP, para apenado primário e sem violência
; e d) revogação da prisão preventiva mantida na sentença.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente
.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 28 de fevereiro de 2025 (id. 271627355).

Dessa forma, não houve necessidade de requisição de informações à autoridade coatora.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela

denegação da ordem
(id. 271977373).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
habeas corpus”
impetrado em favor de
Evarino
Alves Cardoso
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,

caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos no dia 28 de junho de 2024, oportunidade em que foi preso em flagrante por portar, sem autorização legal,
quinze tabletes
de substância entorpecente (
maconha
), totalizando aproximadamente
14,8 kg,
sendo posteriormente convertida sua prisão em preventiva.

O feito tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande sob o n.o 1024503-45.2024.8.11.0002, tendo já sido proferida sentença condenatória em primeiro grau, que fixou a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Contra a condenação, foi interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão cautelar
revela-se
desproporcional frente à pena que será provavelmente fixada pelo Tribunal de Justiça, caso provido parcialmente o recurso de apelação, sobretudo com base no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sustenta, ainda, que a eventual nova dosimetria implicaria pena inferior a 4 (quatro) anos, viabilizando, desde o início, o cumprimento em regime menos gravoso. Aduz, por conseguinte, a possibilidade de progressão de regime, nos moldes do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, dada a primariedade técnica e a natureza não hedionda do tráfico privilegiado.

Pleiteia, ao final, o relaxamento da prisão preventiva com fundamento na desproporcionalidade e na aplicação da detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Da análise detida dos autos, constata-se que o
habeas corpus
, na medida em que se volta contra a sentença penal condenatória, ainda não transitada em julgado e com apelação pendente de julgamento, tem por escopo obter, de forma indireta, a
revaloração
da dosimetria da pena imposta.

Nessa perspectiva, a pretensão de revisão da dosimetria com base em tese defensiva sustentada na apelação não pode ser conhecida nesta via estreita, por demandar exame aprofundado do mérito da condenação, providência incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
.

A
cognição permitida no
writ
não comporta substituição da instância recursal competente para reanálise da individualização da pena, motivo pelo qual a impetração não pode ser conhecida nessa extensão.

Com efeito, a análise da eventual aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como
,
da fixação de regime inicial mais brando, pressupõe valoração do conjunto probatório e reexame de fundamentos da sentença condenatória, o que é incompatível com a via eleita.

Com efeito,
“(...) A reanálise de provas e revisão da pena imposta pelo juízo singular devem ser analisadas no recurso de apelação já interposto pelos pacientes. ‘É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da

unirrecorribilidad
e
' [STJ -

AgR
g
no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,

DJ
e
de 19/12/2019].”
(N.U 1030809-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, publicado no DJE 26/01/2024).

Assim, quanto ao pedido de reforma da dosimetria e de reavaliação do regime prisional com base no provimento futuro da apelação, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
, por manifesta inadequação da via eleita.

Por outro lado, quanto à
alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva
em razão do lapso temporal da custódia, é possível o conhecimento parcial da impetração. Nesse ponto, ainda que fixada a condenação em primeiro grau, persiste a custódia como prisão cautelar até o trânsito em julgado, sendo legítima a análise de eventual superação da necessidade da medida extrema no curso do processo, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, da leitura atenta da decisão que manteve a prisão preventiva, observa-se que foram indicados fundamentos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Vejamos excerto da sentença
:

“Data vênia em NADA vislumbro a possibilidade de recorrer em liberdade, agora, ora condenado.

Senão vejamos.

O primeiro motivo, em face dos mesmos argumentos qual ensejou a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido, é de ressaltar, que a simples remissão a fundamentação anterior, como argumento de decisão para manutenção da prisão preventiva, não constitui infringência ao princípio constitucional da motivação de todas as decisões.

Novamente, peço vênia, para transcrever o Enunciado 50 das CCR/TJMT, in
verbis
:
“ A
motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Destaque

Nosso)
.

Como não bastasse, mas do que nunca deve permanecer segregado, mormente agora com uma decisão condenatória, inclusive, cujo estabeleceu como regime de cumprimento de pena o FECHADO.

Logo, não justifica após responder TODA a instrução processual, preso e, justamente, agora que vem a ser condenado, ser agraciado/beneficiado com sua soltura, não me parece a interpretação e a decisão mais correta e justa nesse aspecto.

Por todas essas razões, MANTENHO a prisão provisória do condenado EVARINO ALVES CARDOSO, cujo nada impede de ser revisto em sede recursal
.
” (id. 271472878).

A prisão foi decretada com base na quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida
,

quase
15 kg de maconha
,
e nas circunstâncias do flagrante, que indicam envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes de forma reiterada. Referida situação, por si só, evidencia gravidade concreta da conduta e justifica, em princípio, a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, dada a reprovabilidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Ainda, a fixação do regime fechado pelo juízo sentenciante decorreu da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente quanto à quantidade de droga e às condições da apreensão. Portanto, enquanto não sobrevier eventual modificação da sentença no julgamento do recurso de apelação, subsiste a higidez da decisão que impôs o regime mais gravoso. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

A quantidade considerável de drogas apreendida no caso concreto configura fundamento idôneo para a
manutenção
da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal reforça a adequação da medida.

A fundamentação da decisão judicial encontra suporte expresso no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Tal enunciado consolida a interpretação de que a prisão cautelar não se limita à análise de antecedentes criminais ou condições pessoais favoráveis do investigado, mas sim à necessidade de prevenir os efeitos sociais do tráfico de drogas, um delito de elevada reprovabilidade e impacto coletivo.

Em casos tais, a recente jurisprudência do STJ é no mesmo sentido,
“
in
verbis
”
:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia, significativa quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.”
(STJ -
AgRg
no HC: 774813 RS 2022/0312411-8, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem pleiteada em favor de EVARINO ALVES CARDOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025